Tribunal: TJPA
Processo: 0818423-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818423-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. J. FILHO DE SOUSA EIRELI

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR. ESBULHO NÃO EVIDENCIADO. DÚVIDA QUANTO À MELHOR POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVERSÃO DA LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por empresa concessionária do setor elétrico, que deferiu pedido liminar para imitir a autora na posse de imóvel situado em área urbana de preservação ambiental na cidade de Altamira, sob fundamento de esbulho praticado pela parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se há prova suficiente de posse legítima pela parte autora;

(ii) se há demonstração inequívoca de esbulho cometido pelo réu;

(iii) e se é cabível a manutenção da medida liminar de reintegração de posse em contexto de incerteza fática relevante sobre a titularidade possessória e os limites do imóvel em litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se nos autos a existência de fundadas dúvidas quanto à extensão da posse das partes, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar a ocorrência de esbulho.
4. O agravante apresenta documentação pública que indica cadeia possessória e domínio sobre o imóvel, além da realização de construção de usina metalúrgica de alto valor, o que evidencia a complexidade da situação fática e a necessidade de dilação probatória.
5. A medida liminar de reintegração de posse, se mantida, poderia causar prejuízo irreparável ao agravante, dada a natureza da obra implantada no local e o impacto econômico de eventual remoção.

6. Diante do quadro de incerteza sobre a melhor posse, a concessão da medida liminar mostra-se prematura, devendo ser revogada para que o juízo de origem analise a controvérsia à luz da instrução probatória, com observância ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Tese de julgamento:

1.

“A presença de dúvidas relevantes acerca da titularidade possessória e da configuração do esbulho inviabiliza a concessão liminar de reintegração de posse, impondo-se a necessidade de instrução probatória para o deslinde da controvérsia.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso interposto por J. J. FILHO DE SOUSA EIRELI, em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA, prolatada na Ação de Reintegração de Posse (Proc. n 0803287-87.2022.814.0005), movida por NORTE ENERGIA S/A, que deferiu o pedido liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel em discussão, nos seguintes termos:

(...)

Quanto à pretensão possessória propriamente dita, cuido deixar assentado que, tendo a legislação brasileira acolhido a teoria objetiva de Ihering, a posse pode ser definida como o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio (CC, art. 1.196), isto é, o poder de fato sobre a coisa, ou ainda, a conduta de dono.

O interdito proibitório tem lugar quando houver justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado em sua posse, em decorrência de esbulho ou turbação iminentes (CPC, art. 567). A manutenção de posse é cabível em caso de turbação e a reintegração na hipótese de esbulho (CPC, art. 560). A concessão de liminar em lides de natureza possessória, por sua vez, reclama a satisfação dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil.

Debruçando-me sobre o pleito antecipatório formulado pela parte autora, verifico que a documentação acostada aos autos robustece os fatos narrados na inicial e revela a verossimilhança das alegações formuladas na inicial, restando evidenciado, ainda que em sede de cognição sumária, o fumus boni iuris.

Nesse sentido, verifico que a parte autora provou quantum satis a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a época da violação e o consequente risco de perda de fração da posse sobre a área, razão pela qual, à luz dos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, a postulante faz jus à reintegração perseguida.

No ponto, destaco que o autor demonstrou que é pretenso proprietário e possuidor da área reclamada localizada em Área de Preservação Permanente urbana da UHE Belo Monte, sendo que a permanência da requerida no local sem o seu consentimento ou negócio jurídico em vigor caracteriza turbação ou esbulho.

Enfim, tem-se que o requerente demonstrou, até prova em contrário, que não só detém o domínio da área reclamada (o que seria relevante em uma demanda petitória), mas que detinha a posse de fato sobre o bem até a data da invasão, conforme assentado nos documentos, os quais atestam a posse de fato do imóvel (o que é fundamental nesta demanda possessória).

Lado outro, o risco de perda arbitrária da posse da parte autora e a manutenção indevida da empresa requerida no imóvel sob foco, sem dúvidas, trazem à requerente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), caracterizado pelo direito de livremente usar e fruir da coisa, além de garantir a proteção sobre a área ambientalmente protegida e sobre a qual exerce o jus proprietatis e a posse.

Por fim, há que observar que a medida pleiteada espelha reversibilidade, porquanto passível de mudança do status vigorante a qualquer tempo, acaso demonstrado que os fatos e argumentos apresentados na inicial não se sustentam.

No que tange ao aspecto temporal, acerca da data da turbação/esbulho, frise-se que o novo CPC também manteve inalterada a dinâmica existente entre as ações ajuizadas dentro do prazo de um ano e um dia da data do esbulho e turbação, ações estas chamadas de força nova.

Tais ações continuarão seguindo o procedimento especial, que se encontra previsto na Seção II do Capítulo dedicado às possessórias. Já as ações ajuizadas após um ano e um dia da data do esbulho ou turbação, ações estas de força velha, seguirão o procedimento ordinário, sem, contudo, perder o seu caráter possessório, o que não exclui a possibilidade da análise do pedido de concessão da tutela de urgência.

Vale dizer, tal distinção (entre posse nova ou velha) não é decisiva para efeitos de cabimento ou não da tutela de urgência, a qual tem incidência ampla no âmbito do procedimento comum e deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com efeito, a constatação de se tratar de posse nova ou velha deverá ser utilizada como mais um critério (e não o único) para se aferir a necessidade de urgência da medida, ao lado das demais circunstâncias do caso concreto.

ISTO POSTO, restando a petição inicial devidamente instruída, com espeque no art. 562, caput, primeira parte, do CPC, resolvo deferir a medida liminar inaudita altera parte, para determinar que se expeça MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE a fim de restabelecer a posse da parte autora e repelir o esbulho praticado pela requerida, conforme limites definidos nos documentos acostados aos autos e no aditamento de ID 74293855, no prazo de 30 (trinta) dias, haja vista o caráter dinâmico das demandas possessórias (art. 556 do CPC), sob pena de desalojamento compulsório, autorizado desde logo o uso MODERADO da força policial, além do pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e da responsabilização penal por crime de desobediência, para o caso de improvável descumprimento da ordem judicial.

O agravante alega,
em suas razões (ID 11821029), que a decisão recorrida agrava os danos financeiros do requerido, que possui o imóvel há mais de uma década, tendo construído edificação com investimento de R$1.246.480,96 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), o que demonstra a complexidade da causa e a necessidade de adoção do rito comum com instrução probatória. Afirma que a agravada não detém a propriedade do bem e nem desempenha poderes inerentes à posse, a justificar a medida possessória. Aduz possuir o imóvel há mais de ano e dia, tendo adquirido o bem mediante escritura pública e demonstrada a cadeia possessória da área objeto da lide.

Ressalta que não resta evidenciado o alegado esbulho, se tratando de conflito de interesses, onde existe mais de um sujeito alegando ter melhor posse.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 122220919, em virtude de entender estarem preenchidos os requisitos necessários, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem Contrarrazões.

É o relato necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 15 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse na qual a Agravada alega, em síntese, que é proprietária de um lote de terras com área total de 102.202,43 m2, situado na Travessa Pedro Gomes, no lado esquerdo do imóvel de nº 1.725, bairro Sudam I, neste município e comarca de Altamira (PA), sem registro imobiliário aparente, identificado pela autora sob o código UHE-BM-UAL-1948 e que foi por ela adquirido por meio do Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e Benfeitorias firmado em 15/10/2015.

Aponta ainda que a transferência da posse do referido imóvel foi ratificada à autora através de “Cláusula Constituti” inclusa no aludido instrumento, tendo sido imitida definitivamente na posse do imóvel quando da aquisição da área na data de celebração da avença. Em continuidade, assevera que, em rotineira fiscalização realizada na região pela equipe de Segurança Corporativa em 16/11/2021, a autora verificou que cerca de 800 m2 (oitocentos metros quadrados) do imóvel estava (e ainda está) sendo indevidamente ocupado pela empresa ré invasora, incluindo desmatamento e parte da construção de galpão na Área de Preservação Permanente urbana da UHE Belo Monte.

In casu
, o MM. Juízo
a quo
entendeu pela configuração da probabilidade do direito por entender que o autor demonstrou ser pretenso proprietário e possuidor da área reclamada localizada em Área de Preservação Permanente urbana da UHE Belo Monte, de forma que a permanência da requerida no local, sem o seu consentimento ou negócio jurídico em vigor caracteriza turbação ou esbulho.

Todavia, em que pese os argumentos da exordial, não vislumbro, neste momento processual, a existência de elementos de prova suficientes a demonstrar a efetiva posse da área em questão pela agravada, ou o esbulho por parte do agravante. Isto, na medida em que o agravante apresenta, nos autos originários, certidão de inteiro teor (ID

81978818) e escritura pública declaratória (ID 81978817) que corresponderiam ao imóvel em discussão e comprova ter efetuado obra de alto valor no bem, consistente em usina metalúrgica (ID 81884894), havendo fundadas dúvidas acerca da melhor posse da área, bem como, acerca do efetivo esbulho, o que demanda necessária instrução probatória.

De fato, ambas as partes apresentam documentação que indicam a aquisição da posse/propriedade de imóveis localizados na cidade de Altamira, os quais remetem a vendas realizadas por meio do mesmo procurador, Sr. Claudio da Silva Viana, não sendo possível afirmar sem a devida instrução probatória que a construção questionada ultrapassaria os limites de posse do agravante para atingir a posse da agravada.

Assim, existindo dúvidas acerca da melhor posse e do efetivo esbulho por parte do agravante, o que demanda dilação probatória ao crivo do contraditório, sendo demasiado prejudicial ao Recorrente manter a liminar de reintegração de posse em favor da Recorrida, uma vez que
comprova ter efetuado obra de alto valor no bem, consistente em usina metalúrgica (ID 81884894), havendo fundadas dúvidas acerca da melhor posse da área, assim, havendo dúvidas acerca da posse, propriedade e mesmo do efetivo esbulho não há que se falar em concessão da liminar ao demandante, necessitando dirimir a questão na instrução probatória.

Conforme restou asseverado por este relator na decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal, percebe-se da moldura fática que se extrai dos autos que o agravante realizou vultosos investimentos no imóvel e estaria impossibilitado de trabalhar, empreender, gerar emprego e renda, em prejuízo de todo o seu investimento, caso mantida a liminar combatida, razão pela qual, entendo ser devido o provimento do agravo negando a liminar de reintegração de posse pleiteada liminarmente na exordial.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe DOU PROVIMENTO, reformando a decisão agravada para revogar a liminar de reintegração de posse pleiteada pela Agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025